Tribunal: TJMT
Processo: 1030555-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030555-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOACI INACIO PEREIRA - CPF: 079.312.041-15 (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS – PORTARIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CORRÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E MAIS DE DOIS VÍNCULOS NA ÁREA DA SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A portaria que instaura o PAD deve descrever os fatos de forma que o investigado possa exercer o seu amplo exercício do contraditório e defesa. Logo, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF, desnecessária é a exposição pormenorizada dos fatos na portaria que instaura o PAD.

2. O art. 93, §1o da Lei Complementar Estadual no 207/2004, é claro ao dispor de necessidade de expedição de portaria complementar em caso de surgimento de novas acusações no decorrer do processo, o que não é o caso.

3. Também não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois ao compulsar atentamente todo o PAD, constata-se que o Apelante teve participação ativa e esteve a todo tempo acompanhado por advogado devidamente constituído.

4. Ainda que seja desconsiderado os vínculos empregatícios que o Apelante já foi exonerado, conclui-se que este continua exercendo uma jornada de 80 (oitenta) horas semanais em dois entes federativos distintos, sendo 40 (quarenta) horas semanais no Município e mais 40 (quarenta) horas semanais no Estado de Mato Grosso, o que demonstra a incompatibilidade de horários.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOACI INACIO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo no 1030555-47.2018.811.0041, julgou improcedente os pedidos.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato do Apelante, em processo administrativo disciplinar (PAD), ter sido demitido em razão de acumulação irregular de cargos públicos.

Em suas razões recursais (Id. 139204382), argumenta o Apelante vício no processo administrativo disciplinar (PAD) por ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a não observância do art. 93, §1o, da Lei Complementar Estadual no 207/2004, o qual estabelece a necessidade de portaria complementar quando surgir fatos novos, que o relatório técnico do Tribunal de Contas baseou-se em folha de pagamento desatualizada.

Sustenta o Apelante ser possível o exercício de dois cargos públicos, mesmo perfazendo uma jornada de 80 (oitenta) horas semanais, pois trabalha em sistema de sobreaviso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 139204386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 145892185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se há ou não nulidade no processo administrativo disciplinar (PAD no 18/2013), o qual culminou na demissão do Apelante por acúmulo ilegal de cargos públicos.

A peça vestibular da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

Sendo assim, requer o Autor:

a) A concessão da medida liminar, inaudita autera pars, para determinar a imediata REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO CARGO COM O RESTABELECIMENTO DOS SEUS PROVENTOS;

b) Requer a citação do acusado, na pessoa do seu representante legal para querendo vir a se defender sob pena de revelia;

c) Requer desde já os benefícios da justiça gratuita;

d) Que, ao final, no julgamento, seja acolhida a presente ação, dando pela total procedência aos pedidos, para: Ser declarada NULA a decisão administrativa de demissão do Autor, bem como, seja reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA do processo administrativo disciplinar;

e) Que seja confirmando a liminar e concedendo de forma definitiva o direito do Autor ao cargo que foi exonerado, tendo em vista a afronta ao direito constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditórios no processo administrativo disciplinar;

f) Que seja condenada a Ré ao pagamento das verbas salariais não recebidas pelo Autor durante o período de afastamento indevido de suas atividades, e que tais valores sejam devidamente corrigidos com incidência de juros e correção monetária;

O Autor suplica pela urgência na concessão da liminar angustiada, vez que presentes e demonstrados à saciedade os requisitos para a concessão liminar e definitiva, pois, e em assim agindo, estará o Douto JUIZO, como é o costume nessa Corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!

Dá-se a causa o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), tomando-se como base o valor bruto dos vencimentos que o Autor deixou de receber desde sua exoneração.

Termos em que pede

e espera deferimento

A sentença foi prolatada no dia 04/03/2022 e sua parte dispositiva está assim redigida:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos dos §§ 2o,
3o
e 8o do art. 85 do CPC, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal do Apelante está assim deduzida:

Face ao exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e o seu provimento para, forte no artigo 93, §1o, da Lei Estadual no 207/2004 e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, reconhecer a violação aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa em face do Apelante, cassando a decisão do juízo de piso e declarando nulo o processo administrativo que culminou na demissão, determinando-se sua recondução ao cargo e o pagamento dos valores não recebidos no período.

Termos em que,

Pede e espera por deferimento.

Com relação ao argumento de vício no processo administrativo disciplinar (PAD) por ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a não observância do art. 93, §1o, da Lei Complementar Estadual no 207/2004, o qual estabelece a necessidade de portaria complementar quando surgir fatos novos, faço a seguinte ponderação.

Conforme se infere no Id. 139207978, o PAD no 018/2013 foi iniciado por meio da Portaria Conjunta no 275/2013/AGE-COR/SES, a qual foi publicada no Diário Oficial no 26078, para apurar fato certo e determinado, qual seja: acúmulo ilegal de cargos públicos.

Assim está descrito o fato na portaria acima,
in verbis:

(...)

Considerando o teor dos autos do Processo no 111733/2011 que noticia suposta irregularidade na conduta funcional praticada, em tese, pelo servidor Joaci Inácio Pereira, matrícula no 41741, profissional de nível superior do SUS, que teria, em tese, acumulado cargos públicos privativos da área de saúde, em tese com incompatibilidade de horários;

(...)

Como se pode observar, o fato apurado pela comissão processante é o acúmulo ilegal de cargos públicos, ou seja, é fato certo e determinado.

Somente haveria falar em nulidade, caso a portaria fosse genérica e lacônica, o que definitivamente não é o caso dos autos.

A portaria que instaura o PAD deve descrever os fatos de forma que o investigado possa exercer o seu amplo exercício do contraditório e defesa.

Nesse norte, a pacífica jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser desnecessária a exposição pormenorizada dos fatos na portaria que instaura o PAD.

Cito, à título de exemplificação, os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS IRREGULARIDADES EM APURAÇÃO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PENA DE DEMISSÃO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENA MAIS BRANDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SÚMULAS 641 E 650/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a orientação segundo a qual é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Súmula 641/STJ. III - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória. IV - A jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. Súmula 650/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PROTELATÓRIAS E DESNECESSÁRIAS NÃO CONFIGURACERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal – CF, uma vez que houve a devida fundamentação para não se reconhecer a prescrição suscitada. Além disso, segundo constou das informações prestadas, no julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar o tema referente ao transcurso do prazo prescricional será novamente apreciado pelo Conselho. III - A portaria impugnada contém os elementos necessários à respectiva defesa, pois traz as postagens na rede social Twitter que, em tese, violariam os deveres funcionais previstos no art. 236, VII e X, da Lei Complementar 75/1993. Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. IV - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). V – É descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). VI - Ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. VII – O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS 38085 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

O Apelante narra que o Relatório do TCE/MT mencionava os seguintes vínculos:

1 – Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso (efetivo, cedido para o Município de Chapada dos Guimarães);

2 – Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (efetivo);

3 – Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (prestador de serviço)

Afirma que o Relatório do TCE/MT teve como base a folha de pagamento referente à dezembro/2008.

No entanto, quando o PAD foi instaurado em 2013, o Recorrente possuía vínculos distintos, sendo estes:

1 – Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso (efetivo, cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Leste);

2 – Município de Santo Antônio do Leste (prestador de serviços);

3 – Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (efetivo, licenciado sem ônus para o Município)

O fato do Apelante ter modificado de cargo ou seu vínculo ao longo do processo não significa fatos novos, pois, como afirmado anteriormente, a questão central que ensejou a instauração do PAD não foi o seu vínculo com o ente federativo (se efetivo, cedido ou prestador de serviço), mas sim o acúmulo ilegal de cargos públicos.

É esta a questão fática central apurada no PAD impugnado.

O art. 93, §1o da Lei Complementar Estadual no 207/2004, é claro ao dispor de necessidade de expedição de portaria complementar em caso de surgimento de novas acusações no decorrer do processo.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 93 No curso do processo, tomando a Comissão Processante conhecimento de
novas acusações
em desfavor do processado, deverá de imediato dar ciência à autoridade que determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar.

§1o Quando forem atribuídos novos fatos pertinentes ao processo, deles será citado o acusado com cópia de
portaria complementar
, reabrindo-lhe prazo para produção de provas. (NEGRITEI)

Como já ressaltado, o fato do Apelante ter modificado a sua relação jurídica com o ente federativo não é acusação nova, mas sim questão meritória (matéria de defesa) do próprio Recorrente, que admitiu possuir 3 (três) vínculos de empregos, quando a Carta Magna admite, de forma excepcional, apenas 2 (dois) vínculos.

Saliento ainda que o fato do Apelante, durante o trâmite do PAD, pedir exoneração de um vínculo, não torna lícita a sua situação fático-jurídica, pois além da existência dos vínculos, há que se perquirir também a compatibilidade de horários entre os cargos.

Logo, não há falar em necessidade de expedir portaria complementar.

Também não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois ao compulsar atentamente todo o PAD, constata-se que o Apelante teve participação ativa e esteve a todo tempo acompanhado por advogado devidamente constituído.

Apenas para ilustrar a ampla defesa exercida pelo Apelante, cito os seguintes atos (todos praticados por ou na presença de advogado devidamente constituído):

A) Oitiva do Apelante (Termo de Interrogatório – Id. 139207982);

B) Oferecimento de defesa (Id.139207982);

C) Apresentação de alegações finais (Id. 139207983);

D) Pedido de Reconsideração (Id. 139207983).

Logo, não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

No que tange à alegação de que o TCE/MT apresentou relatório técnico com base em folha de pagamento desatualizada, ressalto que tal fato é irrelevante para instauração e prosseguimento do PAD, pois o objeto de apuração e investigação (acúmulo ilegal de cargos) permaneceu inalterado ao longo do tempo.

Aliás, o próprio Apelante, juntamente com a advogada por ele constituído, quando ouvido perante à comissão processante, admitiu que possuía 4 (quatro) vínculos de emprego, sendo estes: a) servidor efetivo da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso; b) prestador de serviço no Município de Santo Antônio do Leste; c) servidor efetivo no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e; d) vínculo com a Fundação de Saúde de Chapada dos Guimarães e que pediu exoneração deste último, conforme se pode observar no Termo de Interrogatório acostado no Id. 139207982,
in verbis:

(...) Sendo questionado, respondeu que: é servidor da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso desde a época da antiga FUSMAT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; que atualmente está lotado em Santo Antônio do Leste; que tem vínculo com o município de Santo Antônio do Leste como prestador de serviço com aproximadamente 30 (trinta) horais semanais em regime de plantão por ser o único médico da cidade; que é concursado no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá há 25 (vinte e cinco) anos, com plantões semanais aos domingos, e que de 2010 a abril de 2013 seu plantão era coberto por outro profissional médico, com a concordância da chefia imediata do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e a partir desta data encontra-se em licença sem ônus para o município; que manteve vínculo com a Fundação de Saúde de Chapada dos Guimarães até junho de 2013 quando pediu exoneração, com plantões realizados aos sábados, com outro médico cobrindo o seu plantão. (...)

Consigno ainda que o fato do Apelante ter pedido afastamento do Município de Cuiabá sem ônus não encerra o vínculo com este ente federativo.

Por fim, sustenta o Apelante ser possível o exercício de dois cargos públicos, mesmo perfazendo uma jornada de 80 (oitenta) horas semanais, pois trabalha em sistema de sobreaviso.

De acordo com o Ofício no 182/2014/SMS, o Apelante exerce o cargo de médico no Município de Santo Antônio do Leste e cumpre uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme se infere no Id. 139207984.

O documento acima mencionado narra que o Apelante ainda se encontra em atividade.

Já os Dados Funcionais, expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, os quais se encontram anexados no Id. 139207989, verifica-se que o Apelante exerce dois vínculos na capital, nas seguintes condições:

a) como servidor efetivo, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, exonerado em 12/07/2015, ou seja, após a instauração do PAD e;

b) como prestador de serviços (contrato temporário), também com jornada de 20 (vinte) horas semanais e exonerado em 01/01/2009.

Importante destacar que embora não haja documento expresso da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o Recorrente afirmou durante o seu interrogatório prestado no PAD que é efetivo e cumpre jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Ainda que seja desconsiderado os vínculos empregatícios que o Apelante já foi exonerado, conclui-se que este continua exercendo uma jornada de 80 (oitenta) horas semanais em dois entes federativos distintos, sendo 40 (quarenta) horas semanais no Município de Santo Antônio do Leste e mais 40 (quarenta) horas semanais no Estado de Mato Grosso.

É uma situação que contraria qualquer lógica racional, pois a física ainda não conseguiu explicar como um corpo poderia estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024